Tribunal: TJDFT
Processo: 0708955-14.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0708955-14.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JADER MACHADO VALENTE LIMA APELADO: WESLEY FERNANDES LOUREIRO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte querelante em face de sentença que decretou a absolvição do querelado, nos termos do art. 386, VII, do CPP. O art. 42, §1o da Lei 9.099/95 dispõe que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único). O artigo 29, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal estabelece que apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada está sujeita a preparo. Ainda, o artigo 31 e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, estabelece que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso, a apelação veio desacompanhada das guias e recolhimento das custas e preparo. Além disso, não há pedido para concessão do benefício da justiça gratuita. Ausentes, portanto, os requisitos de admissibilidade recursal para conhecimento da apelação criminal. Diante do exposto, com base no art. 11, XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO DO RECURSO Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 11 de março de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora